Tribunal: STJ
Processo: 0018107-10.2023.8.17.9000
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2026-03-11

Inteiro teor:
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2726331 - PE(2024/0314416-9)
RELATOR
: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
AGRAVANTE
: KATIA REJANE VERGUEIRO CESAR
ADVOGADOS
: DIOGO JOSE DOS SANTOS SILVA - PE035687
JOÃO MAURICIO MACIEL GOMES - PE037227
LEONARDO DE SA RAMIRES WANDERLEY - PE035372
MURILO FALCAO DE MELO FERREIRA CAVALCANTI -
PE033672
YURY ESPINDOLA AGRA VALPASSOS - PE033829
AGRAVADO
: BRADESCO SAUDE S/A.
ADVOGADO
: PAULO EDUARDO PRADO - PE001335A
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
PERÍCIA JUDICIAL EM AÇÃO DE PLANO DE SAÚDE. NOMEAÇÃO DE
PERITA. ESPECIALIZAÇÃO EM CIRURGIA BUCO-MAXILO-FACIAL.
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo em recurso especial interposto contra decisão que inadmitiu o recurso
especial por incidência da Súmula n. 7 do STJ, prejudicando o dissídio e
apontando a falta de cotejo analítico.
2. A controvérsia envolve agravo de instrumento em ação ordinária sobre
autorização de procedimentos buco-maxilo-faciais com indenização por danos
morais, no qual se impugnou a nomeação da perita odontóloga.
3. A Corte de origem concluiu pela inexistência de impedimento legal à atuação de
cirurgião-dentista sem especialização em buco-maxilo-facial, reconhecendo a
experiência e a capacidade técnica da perita sob os arts. 6o, IV, da
e 465 do CPC, desprovendo do agravo de instrumento.
Lei n. 5.081/1966
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. Há três questões em discussão: (i) saber se houve violação do
e §
art. 465, caput
2o, II, do CPC pela nomeação de perita sem especialização específica; (ii) saber se
houve violação do
I, do CPC, impondo a substituição da perita; e (iii)
art. 468,
saber se há divergência jurisprudencial quanto à exigência de especialização do
perito.
Documento eletrônico VDA54870697 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 10/03/2026 15:52:41
Publicação no DJEN/CNJ de 12/03/2026. Código de Controle do Documento: e1f57dee-7807-4859-b2a3-32fda6c3897c

III. RAZÕES DE DECIDIR
5. Incide a Súmula n. 7 do STJ, pois a revisão da conclusão do Tribunal de origem
sobre a comprovada habilitação, a experiência e a adequação técnica da perita
demandaria reexame de fatos e provas.
6. A incidência da Súmula n. 7 do STJ quanto à alínea
impede o conhecimento
a
pela alínea no mesmo quadro fático, inviabilizando o dissídio jurisprudencial.
c
7. Aplica-se a Súmula n. 13 do STJ quando a alegação de dissídio foi
fundamentada em acórdão do próprio tribunal de origem.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Agravo em recurso especial desprovido.
: "1. A Súmula n. 7 do STJ obsta o reexame das premissas
Tese de julgamento
fático-probatórias sobre a especialidade e a habilitação da perita indicada. 2. A
incidência da Súmula n. 7 do STJ quando aplicada na alínea
impede o
a
conhecimento do recurso pela alínea . 3. Aplica-se a Súmula n. 13 do STJ quando
c
o dissídio se funda em acórdão do mesmo tribunal de origem".
CPC, arts. 465,
e § 2o, II, 468, I, 85, § 11;
Dispositivos relevantes citados:
caput
o, IV.
Lei n. 5.081/1966, art. 6
STJ, Súmulas n. 7 e 13; STJ, AgInt no
Jurisprudência relevante citada:
relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma,
AREsp n. 2.241.375/PR,
julgado em
STJ, AgInt no
relator Ministro
16/10/2023;
AREsp n. 1.898.375/RS,
Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em
STJ, AgInt no
30/6/2022;
relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma,
AREsp n. 1.866.385/DF,
julgado em
STJ, AgInt no
relator Ministro
18/5/2022;
AREsp n. 1.611.756/GO,
Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 1o/
; STJ, AgInt no
9/2022
relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira
AREsp n. 1.724.656/DF,
Turma, julgado em
STJ, AgInt no
relator
24/8/2022;
REsp n. 1.503.880/PE,
Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 8/3/2018.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, conhecer do recurso
03/03/2026 09/03/2026,
mas lhe negar provimento, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos
Ferreira e Luís Carlos Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG) votaram
com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Brasília,
.
10 de março de 2026
Documento eletrônico VDA54870697 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 10/03/2026 15:52:41
Publicação no DJEN/CNJ de 12/03/2026. Código de Controle do Documento: e1f57dee-7807-4859-b2a3-32fda6c3897c

Ministro João Otávio de Noronha
Relator
Documento eletrônico VDA54870697 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 10/03/2026 15:52:41
Publicação no DJEN/CNJ de 12/03/2026. Código de Controle do Documento: e1f57dee-7807-4859-b2a3-32fda6c3897c

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2726331 - PE (2024/0314416-9)
RELATOR
: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
AGRAVANTE
: KATIA REJANE VERGUEIRO CESAR
ADVOGADOS
: DIOGO JOSE DOS SANTOS SILVA - PE035687
JOÃO MAURICIO MACIEL GOMES - PE037227
LEONARDO DE SA RAMIRES WANDERLEY - PE035372
MURILO FALCAO DE MELO FERREIRA CAVALCANTI -
PE033672
YURY ESPINDOLA AGRA VALPASSOS - PE033829
AGRAVADO
: BRADESCO SAUDE S/A.
ADVOGADO
: PAULO EDUARDO PRADO - PE001335A
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
PERÍCIA JUDICIAL EM AÇÃO DE PLANO DE SAÚDE. NOMEAÇÃO DE
PERITA. ESPECIALIZAÇÃO EM CIRURGIA BUCO-MAXILO-FACIAL.
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo em recurso especial interposto contra decisão que inadmitiu o recurso
especial por incidência da Súmula n. 7 do STJ, prejudicando o dissídio e apontando a
falta de cotejo analítico.
2. A controvérsia envolve agravo de instrumento em ação ordinária sobre
autorização de procedimentos buco-maxilo-faciais com indenização por danos
morais, no qual se impugnou a nomeação da perita odontóloga.
3. A Corte de origem concluiu pela inexistência de impedimento legal à atuação de
cirurgião-dentista sem especialização em buco-maxilo-facial, reconhecendo a
experiência e a capacidade técnica da perita sob os arts. 6o, IV, da Lei n. 5.081/1966
e 465 do CPC, desprovendo do agravo de instrumento.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Documento eletrônico VDA53241586 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 18/12/2025 17:03:30
Código de Controle do Documento: 169c66d6-bcfa-401e-8b0c-c346b8d6e40a

4. Há três questões em discussão: (i) saber se houve violação do
e §
art. 465, caput
2o, II, do CPC pela nomeação de perita sem especialização específica; (ii) saber se
houve violação do
I, do CPC, impondo a substituição da perita; e (iii) saber
art. 468,
se há divergência jurisprudencial quanto à exigência de especialização do perito.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. Incide a Súmula n. 7 do STJ, pois a revisão da conclusão do Tribunal de origem
sobre a comprovada habilitação, a experiência e a adequação técnica da perita
demandaria reexame de fatos e provas.
6. A incidência da Súmula n. 7 do STJ quanto à alínea
impede o conhecimento
a
pela alínea no mesmo quadro fático, inviabilizando o dissídio jurisprudencial.
c
7. Aplica-se a Súmula n. 13 do STJ quando a alegação de dissídio foi fundamentada
em acórdão do próprio tribunal de origem.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Agravo em recurso especial desprovido.
: "1. A Súmula n. 7 do STJ obsta o reexame das premissas fático-
Tese de julgamento
probatórias sobre a especialidade e a habilitação da perita indicada. 2. A incidência
da Súmula n. 7 do STJ quando aplicada na alínea
impede o conhecimento do
a
recurso pela alínea . 3. Aplica-se a Súmula n. 13 do STJ quando o dissídio se funda
c
em acórdão do mesmo tribunal de origem".
CPC, arts. 465,
e § 2o, II, 468, I, 85, § 11;
Dispositivos relevantes citados:
caput
o, IV.
Lei n. 5.081/1966, art. 6
STJ, Súmulas n. 7 e 13; STJ, AgInt no
Jurisprudência relevante citada:
relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma,
AREsp n. 2.241.375/PR,
julgado em
STJ, AgInt no
relator Ministro
16/10/2023;
AREsp n. 1.898.375/RS,
Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em
STJ, AgInt no
30/6/2022;
relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma,
AREsp n. 1.866.385/DF,
julgado em
STJ, AgInt no
relator Ministro Raul
18/5/2022;
AREsp n. 1.611.756/GO,
Araújo, Quarta Turma, julgado em 1o/9/2022; STJ, AgInt no AREsp n. 1.724.656/DF,
relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 24/8/2022;
STJ, AgInt no
relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira
REsp n. 1.503.880/PE,
Turma, julgado em 8/3/2018.
RELATÓRIO
Documento eletrônico VDA53241586 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 18/12/2025 17:03:30
Código de Controle do Documento: 169c66d6-bcfa-401e-8b0c-c346b8d6e40a

Trata-se de agravo em recurso especial interposto por KATIA REJANE
VERGUEIRO CESAR contra a decisão que inadmitiu o recurso especial em razão
do óbice da Súmula n. 7 do STJ, que prejudica a análise do dissídio jurisprudencial
alegado, bem como da falta de cotejo analítico (fls. 152-154).
Alega a parte agravante que os pressupostos de admissibilidade do recurso
especial foram atendidos.
Contraminuta às fls. 165-172.
O recurso especial foi interposto com fundamento no
III, e , da
art. 105,
a c
Constituição Federal, contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de
Pernambuco em agravo de instrumento nos autos de ação ordinária.
O julgado foi assim ementado (fl. 121):

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. PLANO
DE SAÚDE. CIRURGIA BUCO- MAXILO-FACIAL. IMPUGNAÇÃO A PERITA
NOMEADA. AUSÊNCIA DE OBJEÇÃO. RECURSO DESPROVIDO. 1. Cinge-se a
controvérsia do presente recurso sobre a capacidade técnica da perita nomeada nos
autos da ação no 0077453-68.2022.8.17.2001para exercer o múnus ante a ausência de
especialização em cirurgia buco- maxilo-facial. 2. O
o, inciso IV, da
art. 6
que regula o exercício da odontologia, determina a competência geral
Lei no 5081/66,
do cirurgião-dentista para “proceder à perícia odontolegal em foro civil, criminal,
trabalhista e em sede administrativa”. Portanto, não há impedimento legal para que o
cirurgião dentista, mesmo sem especialização em cirurgia buco-maxilo-facial, atue na
realização de perícias, vez que as habilidades necessárias para proceder avaliações são
de ordem diversa do ato cirúrgico. 3. Ademais, em que pese o caso dos autos tratar de
cirurgia buco-maxilo-facial, o laudo médico anexado à peça inicial foi confeccionado
por odontóloga especialista em implantodontia, o que demonstra a prescindibilidade
de especialização em cirurgia buco-maxilo-facial. 4. Consta, ainda, dos autos, que a
perita nomeada possui 15 anos de experiência e já atuou em diversos feitos similares
perante este TJPE, inclusive na matéria em questão, não havendo objeção quanto a sua
titulação. Nesse contexto, verifica-se que a referida perita possui capacidade técnica e
experiência comprovada para exercer seu ofício, nos moldes do
do CPC. 5.
art. 465
Recurso desprovido.

Não foram opostos embargos de declaração.
Documento eletrônico VDA53241586 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 18/12/2025 17:03:30
Código de Controle do Documento: 169c66d6-bcfa-401e-8b0c-c346b8d6e40a

No recurso especial, a parte aponta, além de divergência jurisprudencial,
violação dos arts. 465,
e § 2o, II, e 468, I, do CPC, porque o juiz deve nomear
caput
perito especializado no objeto da perícia, assim como deve apresentar currículo com
comprovação de especialização, o que não teria sido observado no caso concreto,
impondo a substituição da perita.
Sustenta que o Tribunal de origem, ao decidir que a nomeação de perita
sem especialização em cirurgia buco-maxilo-facial atende ao
da
art. 465
divergiu do entendimento indicado nos precedentes do STJ, do
Lei n. 13.105/2015,
TJPE, do TJSP e do TJRJ (fls. 139-142).
Requer o provimento do recurso para reformar o acórdão recorrido com a
determinação de substituição da perita nomeada por profissional com especialização
comprovada em cirurgia buco-maxilo-facial.
Não foram apresentadas contrarrazões, conforme a certidão de fl. 151.
É o relatório.
VOTO
A controvérsia diz respeito a ação ordinária em que a parte autora pleiteou
autorização para realização de procedimentos cirúrgicos buco-maxilo-faciais em
ambiente hospitalar, com pedido de indenização por danos morais. Fora interposto
agravo de instrumento contra decisão que não acolheu a impugnação à nomeação da
perita.
A recorrente alega que a dentista nomeada não teria especialização nem
atuação em cirurgias buco-maxilo-facial, o que estaria contrariando o art. 465, caput
e § 2o, II, do CPC.
O Tribunal de origem, mantendo a decisão recorrida com base no acervo
documental do processo, concluiu que não havia impedimento legal para que o
Documento eletrônico VDA53241586 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 18/12/2025 17:03:30
Código de Controle do Documento: 169c66d6-bcfa-401e-8b0c-c346b8d6e40a

cirurgião dentista atue na realização de perícias, bem como que a perita nomeada
comprovou ter especialidade em implantodontia, além de experiência na produção de
laudos periciais semelhantes e capacidade técnica, sendo suficientemente
demonstrada a adequação da nomeação para o caso. Confira-se o trecho do voto (fl.
120):

Inicialmente, cumpre ressaltar que conforme disposto no
do Código de
art. 465
Processo Civil (CPC), “o juiz nomeará perito especializado no objeto da perícia”.
Lado outro, o
o, inciso IV, da
que regula o exercício da
art. 6
Lei no 5081/66,
odontologia, determina a competência geral do cirurgião-dentista para “proceder à
perícia odontolegal em foro civil, criminal, trabalhista e em sede administrativa”.
Portanto, não há impedimento legal para que o cirurgião dentista, mesmo sem
especialização em cirurgia buco-maxilo-facial, atue na realização de perícias, vez que
as habilidades necessárias para proceder avaliações são de ordem diversa do ato
cirúrgico.
Ademais, em que pese o caso dos autos tratar de cirurgia buco-maxilo-facial, o
laudo médico anexado à peça inicial foi confeccionado por odontóloga especialista em
implantodontia, o que demonstra a prescindibilidade de especialização em cirurgia
buco-maxilo-facial.
Consta, ainda, dos autos, que a perita nomeada possui 15 anos de experiência e
já atuou em diversos feitos similares perante este TJPE, inclusive na matéria em
questão, não havendo objeção quanto a sua titulação. Nesse contexto, verifica-se que a
referida perita possui capacidade técnica e experiência comprovada para exercer seu
ofício, nos moldes do
do CPC.
art. 465

Portanto, rever eventual desacerto da conclusão do Tribunal de origem
quanto à habilitação compatível implicaria rever o acervo fático-probatório dos
autos, o que encontra óbice na Súmula n. 7 do STJ.
Nesse sentido:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. ARTIGO 465 DO CÓDIGO DE PROCESSO
CIVIL. PRETENSÃO DE SUBSTITUIR A PERITA. ALEGAÇÃO DE
INEXPERIÊNCIA E INSUFICIENTE QUALIFICAÇÃO TÉCNICA PARA
REALIZAÇÃO DO LAUDO. PRESSUPOSTA A EXPERIÊNCIA ANTERIOR E
HABILITAÇÃO COMPATÍVEL COM A ÁREA A SER PERICIADA. REVISÃO
Documento eletrônico VDA53241586 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 18/12/2025 17:03:30
Código de Controle do Documento: 169c66d6-bcfa-401e-8b0c-c346b8d6e40a

DE FATOS E PROVAS.
PRETENSÃO DE REEXAMINAR O
SÚMULA 7/STJ.
VALOR ARBITRADO. JUSTIFICATIVA DA REMUNERAÇÃO BASEADA NA
ÁREA DO TERRENO OBJETO DA PERÍCIA E EM COMPARATIVO DE
MERCADO. SÚMULA 7/ STJ. NÃO PROVIDO.
1. Pressuposta a especialidade do perito designado pelo Juízo, e justificada sua
remuneração com base na extensão do objeto da perícia e em comparativo de mercado,
fica inviabilizado o conhecimento do recurso especial quanto à alegada contrariedade
ao artigo 465 do Código de Processo Civil. Para infirmar as premissas adotadas no
acórdão recorrido, seria imprescindível o reexame das peculiaridades fáticas do caso
julgado, atraindo a aplicação do óbice da Súmula 7/STJ.
2. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no AREsp n. 2.241.375/PR,
relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em
DJe de
16/10/2023,
)
20/10/2023.

No tocante ao apontado dissídio, ressalto que a incidência da Súmula n. 7
do STJ quanto à interposição pela alínea
do permissivo constitucional impede o
a
conhecimento do recurso especial pela divergência jurisprudencial sobre a mesma
questão.
Nesse sentido: AgInt no
relator Ministro Ricardo
AREsp n. 1.898.375/RS,
Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em
DJe de
AgInt
27/6/2022,
30/6/2022;
no
relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma,
AREsp n. 1.866.385/DF,
julgado em
DJe de
AgInt no
relator
16/5/2022,
18/5/2022;
AREsp n. 1.611.756/GO,
Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em
DJe de 1o/9/2022;
29/8/2022,
AgInt no
relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira
AREsp n. 1.724.656/DF,
Turma, julgado em
DJe de
e AgInt no
22/8/2022,
24/8/2022;
REsp n. 1.503.880/PE,
relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em
DJe de
27/2/2018,
8/3/2018.
Além disso, a alegação de dissídio jurisprudencial baseada em acórdão
paradigma do próprio Tribunal de origem atrai a incidência do óbice da Súmula n.
13 do STJ.
Ante o exposto,
.
nego provimento ao agravo em recurso especial
Documento eletrônico VDA53241586 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 18/12/2025 17:03:30
Código de Controle do Documento: 169c66d6-bcfa-401e-8b0c-c346b8d6e40a

Deixo de majorar os honorários recursais nos termos do § 11 do
do
art. 85
CPC, em razão da inexistência de prévia fixação na origem.
É o voto.
Documento eletrônico VDA53241586 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 18/12/2025 17:03:30
Código de Controle do Documento: 169c66d6-bcfa-401e-8b0c-c346b8d6e40a

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
AREsp 2.726.331 / PE
Número Registro: 2024/0314416-9
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00181071020238179000
00774536820228172001
181071020238179000
18107102023817900000774536820228172001 774536820228172001
Sessão Virtual de
a
03/03/2026
09/03/2026

Relator
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : KATIA REJANE VERGUEIRO CESAR
ADVOGADOS : MURILO FALCAO DE MELO FERREIRA CAVALCANTI - PE033672
DIOGO JOSE DOS SANTOS SILVA - PE035687
JOÃO MAURICIO MACIEL GOMES - PE037227
LEONARDO DE SA RAMIRES WANDERLEY - PE035372
YURY ESPINDOLA AGRA VALPASSOS - PE033829
AGRAVADO
: BRADESCO SAUDE S/A.
ADVOGADO
: PAULO EDUARDO PRADO - PE001335A
ASSUNTO
: DIREITO DA SAÚDE - SUPLEMENTAR - PLANOS DE SAÚDE -
TRATAMENTO MÉDICO-HOSPITALAR
TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu conhecer do recurso mas lhe negou
03/03/2026
09/03/2026,
provimento, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Documento eletrônico VDA54844845 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 10/03/2026 00:57:10
Código de Controle do Documento: 5ce25da7-d87f-41dd-ac0a-d16fe0a034c7

Os Srs. Ministros Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira e Luís
Carlos Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG) votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.

Brasília, 09 de março de 2026
Documento eletrônico VDA54844845 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 10/03/2026 00:57:10
Código de Controle do Documento: 5ce25da7-d87f-41dd-ac0a-d16fe0a034c7